Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea internacional saindo de Guarulhos/SP com destino a Barcelona, Espanha, que não recebeu a sua bagagem após o desembarque no aeroporto de Madri, em 12/07/2022, que foi orientada a seguir viagem até o destino final, local onde a sua bagagem seria entregue, que não teve sucesso nas tentativas de contatar a empresa recorrida para obter informações sobre a chegada de seus pertences, que precisou se deslocar até o aeroporto de Madri na tentativa de solucionar o problema, que foi necessário pernoitar na cidade e que somente recebeu a bagagem extraviada no dia 06/08//2022 com diversas avarias.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 51254582). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 51254590).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pedido de danos materiais e do quantum fixado a título de danos morais.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não houve justa compensação dos danos morais sofridos, pois os vinte e seis dias que ficou privada de sua bagagem justificaria arbitramento da indenização em valor superior e que as despesas com o seu deslocamento, pernoite e avarias em suas malas foram fruto da falha no serviço prestado pela recorrida, estando o dano material devidamente comprovado. Requer a reforma da sentença para a fixação de indenização por dano material no valor de R$ 2.578,00 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais) e majoração dos danos morais no importe de R$ 13.120,00 (treze mil cento e vinte reais) ou no valor médio fixado pelas Turmas Recursais, R$ 6.000,00 (seis mil reais).

6. Em contrarrazões, a recorrida afirma que os documentos, em língua estrangeira, apresentados pela recorrente não podem ser objeto de prova por estarem desacompanhados de tradução, que as bagagens foram entregues tempestivamente em 02/08/2022, que o deslocamento da recorrente até o aeroporto de Madri foi desnecessário e ocorreu por decisão unilateral dela. Argumenta que o valor do dano moral fixado na origem está adequado ao caso e requer a manutenção dos termos da sentença.

7. A despeito da plausível possibilidade de as malas da recorrente não terem sido entregues no check in no estado em que foram devolvidas, em especial a que estava sem uma das rodas e com uma grande rachadura (Id n. 51254528, pág. 2), já que, provavelmente, não teria como ser transportada de maneira convencional até o aeroporto de origem em tais condições, as fotos apresentadas são insuficientes para a comprovação da responsabilidade da recorrida pelos danos causados e não consta nos autos qualquer documento que comprove que esta foi notificada quanto a insatisfação da recorrente em virtude do estado das malas no momento em que foram restituídas, o que resulta na presunção de que foram entregues em bom estado, consoante dispõe o artigo 32 da Resolução n. 400/2016 da ANAC. No mesmo caminho, carece de prova a necessidade de deslocamento até o aeroporto de Madri e o pernoite na referida cidade, o que, aliado ao fato de que o destino final era a cidade de Barcelona, local para onde a recorrida iria enviar as malas, segundo a orientação inicial repassada à recorrente, reforça a tese acolhida na origem de que não houve participação da recorrida na decisão pelo deslocamento e pernoite. Não provado o nexo causal entre os danos materiais e a conduta da recorrida, não há que se falar em reparação.

8. O quantum arbitrado na origem a título de danos morais se mostra razoável e coerente com a extensão do dano sofrido pela recorrente. A fixação do valor da indenização deve ser dosada conforme as circunstâncias de cada caso, pois, embora muitos se assemelhem, cada um guarda as suas próprias peculiaridades.

9. Sendo o recolhimento de custas ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, resta evidente o consequente indeferimento do pleito.

10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida. Gratuidade indeferida.

11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.